Tribunal: TJBA
Processo: 8032177-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032177-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCAS CRISTIANO DE SANTANA QUEIROZ

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS

IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FÁRMACO COM CUSTO ANUAL INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a autoridade pública estadual a fornecer o medicamento Golimumabe (Simponi) 50mg, prescrito para o tratamento de Espondilite Psoriásica (CID M07.2), diante de omissão administrativa. O processo conta com embargos de declaração pendentes de julgamento, opostos pelo ente público contra acórdão que negou provimento a agravo interno.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) verificar a prejudicialidade dos embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, diante do julgamento de mérito da ação principal; ii) definir a legitimidade do ente estadual e a competência do juízo para o fornecimento de medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde, considerando os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal; e iii) constatar a existência de direito líquido e certo ao recebimento do fármaco, avaliando a prevalência do laudo médico assistente sobre o parecer técnico desfavorável.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do mandado de segurança acarreta a perda superveniente do objeto dos recursos interpostos contra decisões de natureza cautelar ou antecipatória, impondo o reconhecimento da prejudicialidade dos embargos de declaração pendentes.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no Sistema Único de Saúde é solidária entre os entes federativos. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a competência estadual apenas para medicamentos não incorporados com custo anual superior a 210 salários mínimos, situação que não se aplica ao caso, no qual o fármaco está incorporado e o valor da terapia é inferior ao teto estabelecido.

5. O direito à saúde constitui prerrogativa jurídica indisponível. A comprovação da enfermidade, a prescrição médica fundamentada, a falha terapêutica de tratamentos anteriores e a incapacidade financeira do paciente demonstram o direito líquido e certo reclamado.

6. O laudo médico elaborado pelo profissional que acompanha diretamente o paciente prevalece sobre notas técnicas elaboradas de forma genérica e sem contato clínico direto, especialmente quando atesta o risco de lesões irreversíveis e a urgência do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento: "1. O julgamento do mérito do mandado de segurança torna prejudicados os recursos pendentes interpostos contra decisões de caráter provisório proferidas no mesmo processo. 2. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, autorizando o direcionamento da demanda contra o ente estadual, assegurado o direito de ressarcimento posterior. 3. O laudo médico assistente fundamentado e individualizado prevalece sobre notas técnicas sistêmicas para fins de demonstração do direito líquido e certo ao tratamento de saúde adequado."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5º, 23, inciso II, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015 (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC, Pleno, j. 19/09/2024 (Tema 1234).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
o

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8032177-89.2025.8.05.0000
, em que figura como
Impetr
ante
LUCAS CRISTIANO DE SANTANA QUEIROZ
e, na qualidade de autoridade coatora, o

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA e DECLARAR PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado da Bahia
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA